Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715465-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CAMILA DE SOUZA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte Autora LUCIANA CAMILA DE SOUZA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de conhecimento n. 0706524-70.2018.8.07.0001, indeferiu a expedição de certidão de crédito, nos seguintes termos: Em relação à alegação feita na petição de ID 87246596 quanto à existência de crédito extraconcursal, à autora para observar que o fator gerador de seus créditos é aquele noticiado na petição inicial (ID 14590330) e não a publicação do ato judicial que os reconheceu. Observe-se, também, que mesmo na hipótese de crédito concursal não é cabível a expedição de certidão de crédito sem a instauração da fase de cumprimento de sentença e a definição do valor devido, após oportunizado o exercício do contraditório pelas devedoras. Face o exposto, à autora para apresentar pedido de cumprimento de sentença em termos, acompanhado do comprovante de recolhimento das custas desta fase processual. Deverá, outrossim informar se ainda vigora a determinação, feita pelo Juízo da recuperação judicial, de suspensão das ações e execuções movidas contra a executada, comprovando o alegado. Prazo de 5 dias. Havendo manifestação, retornem conclusos. Em caso de inércia, arquivem-se. Contudo, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, não se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, conforme alegado, sequer a fase executiva fora iniciada, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021 12:23:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador